Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-04.2025.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001873-04.2025.8.11.0020
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA BENEFICIÁRIA PARA APROXIMAÇÃO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE CONFIGURADA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE QUE EMPURRÕES E ARRASTAMENTO CONFIGURARIAM AGRESSÃO FÍSICA. DESCONFIGURAÇÃO. NEGATIVA EXPRESSA DA VÍTIMA EM JUÍZO QUANTO À OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), lesão corporal no âmbito da violência doméstica (CP, art. 129, § 13) e ameaça (CP, art. 147, § 1o), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Fatos relevantes: (i) medida protetiva de urgência deferida em favor da genitora do acusado; (ii) retorno do acusado à residência familiar por convite da própria beneficiária da medida; (iii) desentendimento entre acusado e vítima em razão de objetos desaparecidos; (iv) acusado portava martelo durante a discussão; (v) vítima negou em juízo a ocorrência de agressão física ou ameaça.
3. Requerimentos do recurso: (i) condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sob o argumento de que o consentimento da vítima não afastaria a tipicidade; (ii) desclassificação das imputações de lesão corporal tentada e ameaça para a contravenção penal de vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o consentimento da vítima para a aproximação do agente afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) verificar se há prova suficiente para a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O consentimento válido e voluntário da beneficiária da medida protetiva para a aproximação do agente afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, ante a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.
6. A contravenção penal de vias de fato exige prova segura da prática de agressão física, e a negativa expressa da vítima em juízo quanto à ocorrência de qualquer violência, corroborada pelo depoimento do policial militar que relatou postura não agressiva do acusado no momento da abordagem, aliada à ausência de outros elementos probatórios, impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; Lei n. 11.340/06, art. 24-A; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.140.598/MG; TJMT ApCrim 0004048-26.2020.8.11.0064.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001873-04.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CELSON RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 767.308.751-00 (APELADO), LUIS HENRIQUE DE AMORIM GALIANO - CPF: 816.323.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONHNY FREITAS DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 003.676.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA MARIA DE OLIVEIRA XIMENES - CPF: 201.754.851-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA BENEFICIÁRIA PARA APROXIMAÇÃO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE CONFIGURADA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE QUE EMPURRÕES E ARRASTAMENTO CONFIGURARIAM AGRESSÃO FÍSICA. DESCONFIGURAÇÃO. NEGATIVA EXPRESSA DA VÍTIMA EM JUÍZO QUANTO À OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), lesão corporal no âmbito da violência doméstica (CP, art. 129, § 13) e ameaça (CP, art. 147, § 1o), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.
Fatos relevantes:
(i)
medida protetiva de urgência deferida em favor da genitora do acusado;
(ii)
retorno do acusado à residência familiar por convite da própria beneficiária da medida;
(iii)
desentendimento entre acusado e vítima em razão de objetos desaparecidos;
(iv)
acusado portava martelo durante a discussão;
(v)
vítima negou em juízo a ocorrência de agressão física ou ameaça.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, sob o argumento de que o consentimento da vítima não afastaria a tipicidade;
(ii)
desclassificação das imputações de lesão corporal tentada e ameaça para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o consentimento da vítima para a aproximação do agente afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência;
(ii)
verificar se há prova suficiente para a condenação pela contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O consentimento válido e voluntário da beneficiária da medida protetiva para a aproximação do agente afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, ante a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

6. A contravenção penal de vias de fato exige prova segura da prática de agressão física, e a negativa expressa da vítima em juízo quanto à ocorrência de qualquer violência, corroborada pelo depoimento do policial militar que relatou postura não agressiva do acusado no momento da abordagem, aliada à ausência de outros elementos probatórios, impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, e 147, § 1o; Lei n. 11.340/06, art. 24-A; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.140.598/MG; TJMT ApCrim 0004048-26.2020.8.11.0064.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos do processo n. 1001873-04.2025.8.11.0020, que absolveu o acusado
Celson Ricardo de Oliveira
da imputação dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), lesão corporal no âmbito da violência doméstica (CP, art. 129, § 13) e ameaça (CP, art. 147, § 1o), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes para a condenação, sob o argumento de que o conjunto probatório demonstra a autoria e a materialidade das infrações penais. Requer a desclassificação das imputações de lesão corporal tentada e ameaça para a contravenção penal de vias de fato, com a consequente condenação do apelado nos termos do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41. Pugna, ainda, pela condenação do apelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, uma vez que o bem jurídico tutelado seria a eficácia da ordem judicial, de modo que o consentimento da vítima não afastaria a tipicidade da conduta (id. 330491911).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa se manifesta pelo
desprovimento do
recurso (id
330491915
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo (id. 336439387).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Celson Ricardo de Oliveira
foi denunciado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei n. 11.340/06, art. 24-A), lesão corporal no âmbito da violência doméstica (CP, art. 129, § 13) e ameaça (CP, art. 147, § 1o), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Em data imprecisa, mas até 22 de agosto de 2025, na residência localizada à Rua Dom Aquino Correa, n. 347, Bairro Gabiroba, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, CELSON RICARDO DE OLIVEIRA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Alzira Maria de Oliveira Ximenes, nos autos n. 1000500-69.2024.8.11.0020.

No dia 22 de agosto de 2025, por volta das 20h20min, na residência localizada à Rua Dom Aquino Correa, n. 347, Bairro Gabiroba, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, CELSON RICARDO DE OLIVEIRA, ciente da reprovabilidade de sua conduta, munido de um martelo, tentou agredir fisicamente sua mãe, Alzira Maria de Oliveira Ximenes, desferindo golpes que só não a atingiram porque esta conseguiu se esquivar.

Nas mesmas circunstâncias, CELSON RICARDO DE OLIVEIRA ameaçou a vítima de morte.

CELSON é filho de Alzira.

No dia 25 de março de 2024 foi deferida medida de protetiva de urgência nos autos n. 1000500-69.2024.8.11.0020, em favor da vítima e em desfavor do denunciando.

CELSON voltou a residir com a genitora, mesmo com a medida protetiva vigente, descumprindo-a.

No dia 22 de agosto de 2025, o denunciando, chegou embriagado em casa e iniciou uma discussão com a vítima, motivada pelo fato de não encontrar facas que eram suas.

O tom da discussão elevou-se, e CELSON, bastante alterado, muniu-se de um martelo e dirigiu-se contra a vítima, tentando desferir-lhe golpes, os quais não se consumaram porque a ofendida conseguiu se esquivar.

Em seguida, o denunciando passou a empurrar e tentar arrastar sua mãe para o interior do imóvel.

O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente pela reação da vítima e a rápida intervenção de vizinhos, que acionaram a Polícia Militar. Com a chegada da guarnição, o agressor foi contido, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

À Polícia Militar, a vítima contou que o denunciando lhe ameaçou de morte, caso viesse a denunciá-lo
” (id. 330491852).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente, razão pela qual o apelado foi absolvido de todas as imputações, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO CONDENATÓRIO

1.1.
Descumprimento de medida protetiva de urgência

O Ministério Público postula a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sob o argumento de que eventual anuência da ofendida para a aproximação do agente não afasta a tipicidade da conduta, porquanto o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima.

A pretensão acusatória não merece acolhimento.

O art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 tipifica a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, cominando pena de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

O tipo penal foi introduzido no ordenamento jurídico pela Lei n. 13.641/2018, com o propósito de conferir maior efetividade às medidas protetivas de urgência, ante a constatação de que a mera cominação de sanções processuais ou administrativas não se revelava suficiente para coibir o descumprimento das ordens judiciais de proteção às vítimas de violência doméstica.

No entanto, a tipificação da conduta não afasta a necessidade de análise das circunstâncias concretas do caso, notadamente quando a própria beneficiária da medida protetiva consente com a aproximação do agente.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta nos casos em que houver consentimento da vítima para a aproximação do agressor, notadamente porque não se pode perder de vista a natureza subsidiária e de intervenção mínima do direito penal, o que exige do aplicador aferir se a conduta realmente exige sanção criminal, sopesando a gravidade das situações e a relevância social. Confira-se:

“
(...) A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta a lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, configurando atipicidade da conduta.

No caso em exame, ficou demonstrado que a vítima permitiu o contato e convivência com o réu, descaracterizando, assim, o delito de descumprimento de medida protetiva (...)
”. (STJ, REsp n. 2.140.598/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Em igual sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu,
verbis
:

“
(...) Jurisprudência do STJ admite que o consentimento da ofendida, em determinadas circunstâncias, pode afastar a tipicidade do descumprimento da medida protetiva, à luz do princípio da intervenção mínima (...)
”. (ApCrim 0004048-26.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025).

No caso dos autos, restou incontroverso que a ofendida
A.M.O.X.
, genitora do apelado, convidou-o a retornar para a residência familiar, após vê-lo em situação de vulnerabilidade, dormindo na rua.

Em juízo, a vítima foi categórica ao afirmar que permitiu o retorno do filho ao lar por iniciativa própria, movida por sentimentos de compaixão materna, porquanto não desejava vê-lo em situação de abandono (mídia audiovisual - id. 330491893).

Questionada pelo Defensor Público sobre a medida protetiva, a ofendida esclareceu que foi ela quem “
deu espaço
” para o apelado voltar para casa, pois “
uma mãe não vai querer ver o filho dormindo na rua
”.

O apelado, por sua vez, declarou que sua mãe o chamou para morar novamente com ela, assegurando-lhe que havia pedido a retirada das medidas (mídia audiovisual - id. 330491893).

Assim, verifica-se que a aproximação do apelado não decorreu de violação deliberada à ordem judicial, mas de iniciativa da própria beneficiária da medida, que não apenas anuiu, mas ativamente convidou o agente a retomar o convívio familiar, o que afasta a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.

Face ao exposto, impõe-se a manutenção da absolvição quanto ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006.

1.2. Contravenção de vias de fato

O Ministério Público postula a condenação do apelado pela contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21), sob o argumento de que a própria vítima confirmou ter sido empurrada e arrastada, conduta que, por si só, configuraria agressão física sem produção de lesões.

Sem razão.

A contravenção penal de vias de fato exige, para sua configuração, a prática de agressão física contra a vítima, ainda que sem produção de lesão corporal.

No processo penal, a prolação de édito condenatório demanda prova segura e convincente da materialidade e autoria delitiva, de modo que, havendo dúvida razoável, impõe-se a absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
(CPP, art. 386, VII).

No caso dos autos, a vítima
A.M.O.X.
, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, negou expressamente a ocorrência de agressão, esclarecendo que o apelado apenas queria que ela entrasse em casa e parasse de colocar o lixo para fora naquele horário (mídia audiovisual - id. 330491893).

Indagada pelo Promotor de Justiça se o apelado havia tentado agredi-la, a ofendida foi categórica ao afirmar: “
Não, eu não falei assim que eu não fui agredida porque eu desviei, porque ele tava agarrado comigo me levando pra dentro, se ele quisesse me bater com o martelo, ele já tinha me batido, porque ele tava me segurando né, então ele não queria me bater, ele queria só que eu fosse pra dentro de casa
”.

Questionada ainda sobre eventual ameaça, a vítima respondeu negativamente, afirmando que o apelado “
só queria que eu fosse pra dentro
”.

O policial militar
Luís Henrique de Amorim Galiano
, em juízo, relatou que, ao chegar ao local, visualizou o apelado segurando um martelo, “
mas a ferramenta estava para baixo, né? Não tava pra cima, pra mandar nela mesmo
” (id. 330491893).

Constata-se, assim, que a própria vítima, em depoimento judicial, afastou a versão acusatória de que teria sido agredida, esclarecendo que o comportamento do apelado, embora inadequado, não tinha o propósito de causar-lhe mal físico.

É sabido que a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância probatória e, no caso, essa relevância opera em favor do apelado, porquanto a ofendida negou, de forma clara e reiterada, a ocorrência de qualquer agressão física, limitando-se a confirmar que o filho a segurou para impedi-la de sair de casa.

Sob essa perspectiva, embora possa configurar constrangimento, o ato praticado pelo acusado não se amolda ao tipo contravencional de vias de fato, que pressupõe agressão física, ainda que sem resultado lesivo.

Portanto, ausente prova segura da prática de vias de fato, impõe-se a manutenção da absolvição, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026